Tribunal: TJBA
Processo: 8006485-30.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006485-30.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SIBENON MUNDURUCA DE ALMEIDA Advogado(s): VINICIUS SOUZA SODRE FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. AGENTE DE TRIBUTOS DO ESTADO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS CORRESPONDENTE À CLASSE 04 DA CARREIRA DO GRUPO OCUPACIONAL FISCO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO ART. 40, § 1º, III, DA CF. PRECEDENTES DESTA CORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. CONCESSÃO. 1. Equivocada a interpretação conferida pelo ente estatal ao teor do art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, ao considerar, para fins de aposentadoria, o valor dos proventos da classe que, por último, ocupou o servidor pelo prazo de cinco anos. Entendimento pacificado nesta Corte e nos Tribunais Superiores, no sentido de que o servidor aposentado deve receber os seus proventos no montante correspondente à classe em que se aposentara, pois o requisito temporal de 05 (cinco) anos estabelecido naquele preceito constitucional diz respeito somente ao cargo por ele ocupado. 2. Segurança concedida.